Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-96.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
16/11/2021
Número: 0600265-96.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/08/2021
Processo referência: 0600342-08.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600265-
96.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Elaine Cristina Faria
Marins, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, recolhimento ao Tesouro dos recursos do FEFC,
no valor referente às despesas pagas com recursos dos Fundos Especial e Partidário, que não
foram regularmente comprovadas nos autos; integrada pela sentença Id nº 40443766 que conheceu
dos embargos declaratórios opostos, porque tempestivos, e, no mérito, acolheu-os parcialmente,
tão somente para o fim de reconhecer o afastamento do valor do título de crédito nº #9, de R$
1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), bem como do valor de seu cálculo em duplicidade, da
fundamentação pela desaprovação da sentença, no entanto, sem promover qualquer alteração no
sentido geral de seu dispositivo (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Elaine Cristina Faria Marins, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Curitiba/PR, desaprovadas vez que a
documentação que instruiu o feito não permitiu a avaliação acurada da destinação de R$ 7.800,30
(sete mil e oitocentos reais e trinta centavos) de recursos financeiros do FEFC e do FP,
representativos de substanciais porcentagens dos valores advindos destes fundos dos quais se
beneficiou, já que dos extratos físicos e/ou eletrônicos da conta bancária correspondente não
consta a identificação da contraparte compatível com a pessoa que deveria ser a beneficiária
nominal dos cheques, de acordo com a documentação e indicações dos autos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELAINE CRISTINA FARIA MARINS
VEREADOR (RECORRENTE)
ANTONIO MARCOS BALDAO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELAINE CRISTINA FARIA MARINS (RECORRENTE)
ANTONIO MARCOS BALDAO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42792
813
14/11/2021 19:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.931

RECURSO ELEITORAL 0600265-96.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELAINE CRISTINA FARIA MARINS VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS BALDAO - OAB/PR41465
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ELAINE CRISTINA FARIA MARINS
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS BALDAO - OAB/PR41465
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
CHEQUES NOMINAIS NÃO CRUZADOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 38, I DA RES.-
TSE 23.607/2019. APRESENTAÇÃO DE
D O C U M E N T O S
I D Ô N E O S .
IDENTIFICAÇÃO DOS FAVORECIDOS.
ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO A
TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 17 DA
LEI 7.357/1985. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. MULTA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

1. A emissão de cheques nominais,
ainda que não cruzados, vincula o
pagamento do crédito ao favorecido ali
identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento parcial ao
previsto no art. 38, da Res.-TSE
23.607/2019, não houve prejuízo à
fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, caracterizando-se como
irregularidade formal.

Num. 42792813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

2. É legítimo ao beneficiário transferir a
posse e os direitos do crédito
representado por um cheque a terceiro,
por via do endosso, indicando-o no
verso do próprio documento, nos termos
do art. 17 da Lei nº 7.357/1985.

3. A Res.-TSE 23.607/2019 permite o
pagamento mediante cheque nominal,
não exigindo do candidato que
comprove eventual endosso, não
cabendo a ele demonstrar o destino que
o beneficiário deu à cártula que recebeu.

4. Contas aprovadas com ressalvas.
Multa afastada. Recurso conhecido e
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por Elaine Cristina Faria
Marins, filiada ao PDT, candidata eleita suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.
40433316).

A candidata obteve 510 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 15.070,67, sendo R$ 4.965,00
referentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 650,00 próprios e R$ 3.665,00 de partido
político, oriundos do FP) e R$ 10.105,67 de recursos financeiros (R$ 2.984,67 de pessoas físicas
e R$ 7.121,00 de partido político, sendo R$ 2.000,00 do FEFC e R$ 5.121,00 do FP) (id.
40441766).

No parecer conclusivo (id. 40441866), o Cartório da 001ª Zona Eleitoral - Curitiba
manifestou-se aprovação das contas da prestadora.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo
em vista a realização de despesas com recursos do FEFC e do FP por meio de cheques não
cruzados (id. 40442816).
Num. 42792813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

O Juízo Eleitoral de origem julgou desaprovadas as contas diante da irregularidade
constante no parecer do MP, determinando o recolhimento de R$ 7.800,30, pagos com recursos
do FEFC, ao Tesouro Nacional (id. 40442916).

Foram opostos Embargos de Declaração (id. 40443266), asseverando a prestadora
que a decisão é omissa, porque: i) não analisou o fato de que fundamentou pedido de dilação de
prazo para juntada de microfilmagem dos cheques, os quais apresenta nesta oportunidade,
sendo que se enquadram no conceito de documentos novos (art. 453 do CPC); ii) não considerou
o fato de que as cópias dos cheques utilizados para pagamento das despesas elencadas estão
juntadas aos autos; e iii) não levou em conta os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, vez que não ponderou que a prestadora apresentou todas as operações na sua
prestação de contas.

Os Embargos foram conhecidos e parcialmente acolhidos, para o fim de reconhecer
o afastamento do valor do título de crédito nº 9, de R$ 1.390,00, bem como o valor de seu cálculo
em duplicidade, mantendo-se a desaprovação e determinando a devolução de R$ 5.020,30 ao
Tesouro Nacional (id. 40443766).

Em suas razões, a recorrente alega (id. 40444166) que: i) o juízo deixou de
observar que os cheques utilizados para pagamento das despesas foram anexados aos autos; ii)
todos os cheques são nominais e compatíveis com os contratos e recibos anteriormente
juntados; iii) os cheques não foram cruzados, constituindo falha meramente formal, sendo que o
endosso regular a terceiro é ato típico do direito cambiário; iv) o juízo deixou de apreciar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a prestador a registrou
todas as operações em sua prestação de contas. Ao final, requer o provimento do Recurso, para
o fim de julgar aprovadas as contas, com ou sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 42402516).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Não comprovação de despesas com recursos do FEFC e do FP

O juízo de origem, na sentença, entendeu que não foram comprovados os gastos
eleitorais realizados pelo candidato com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e do Fundo Partidário no valor de R$ 5.020,30, na medida em que foram emitidos
cheques sem o respectivo cruzamento, em afronta ao contido no art. 38, I da Res.-TSE
23.607/2019, que prevê o seguinte:
Num. 42792813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

[...]

O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC e do FP, a utilização
irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Num. 42792813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência
do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

A irregularidade apontada no parecer do Promotor Eleitoral é a seguinte (id.
40442166):

Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas mediante cheque nominal cruzado; transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito em conta ou cartão de débito da conta
bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

Para afastar a irregularidade, a prestadora apresentou cópia dos cheques nominais,
recibos de pagamento e contratos firmados com os prestadores de serviços, atestando os
efetivos gastos com o FEFC e com o FP. Note-se as cópias dos cheques nominais apresentados:

Num. 42792813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

Num. 42792813 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

Num. 42792813 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

Num. 42792813 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

Em consulta ao SPCE, observa-se que todas as despesas transitaram pela conta de
campanha:

Num. 42792813 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

Analisando o conjunto probatório, tem-se que não há como entender que as
despesas não foram realizadas, tendo em vista que a candidata juntou farta documentação,
havendo que se presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do destino dos recursos, tanto que
comprovou a regularidade de gastos de R$ 5.410,30.

Trata-se, portanto, de irregularidade formal, que não afetou a confiabilidade das
contas. Nesse sentido, eis um recente julgado desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES
NOMINAIS, PORÉM NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da
Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à
confiabilidade da movimentação financeira de campanha, caracterizando-se
impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as contas prestadas.

2 Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RE 0600271-06.2020.6.16.0001, rel. Des Luiz Fernando Wowk
Penteado, Acórdão nº 59.327, j. em 27/07/2021)

Por oportuno, salienta-se que, de acordo com o art. 17 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do
Cheque), “o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é
transmissível por via de endosso.”. Desse modo, é legítimo ao beneficiário transferir a posse e os
direitos do crédito do cheque a um terceiro, indicando-o no verso do próprio documento. Nesse
sentido é o entendimento do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2014. PTN/PODE – DIRETÓRIO NACIONAL. AGRAVO
INTERNO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
Num. 42792813 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 209.365,98, EQUIVALENTE A
16,55% DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
REPASSES DE RECURSOS DO REFERIDO FUNDO ÀS ESFERAS
ESTADUAIS E MUNICIPAIS POR 7 ANOS. CONFUSÃO ENTRE A
ADMINISTRAÇÃO DO PARTIDO E OS INTERESSES EMPRESARIAIS DO
PRESIDENTE DA GREI. FALHAS GRAVES. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO
DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE APLICADAS E DAQUELAS RECEBIDAS
DE FONTE NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DE 3 COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO,
DIVIDIDA EM 6 PARCELAS.

[...]

1.10. Pagamentos para empresa diversa da contratada. A despesa com
serviço contábil foi comprovada e paga por meio de cheque, o que é
permitido pela legislação. Não cabe ao partido demonstrar o destino que o
beneficiário deu ao pagamento que recebeu, como um eventual endosso
da cártula a empresa diversa. Irregularidade afastada.

[...]

(Prestação de Contas nº 25612, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

Em que pese não constar dos autos referidos endossos, os cheques nominais
somente poderiam ter sido compensados por terceiros por meio da referida operação.

Ainda, a Res.-TSE 23.607/2019 permite o pagamento por meio de cheque nominal,
todavia não exige do candidato que comprove eventual endosso, não cabendo a ele demonstrar
o destino que o beneficiário deu à cártula que recebeu.

Como dito anteriormente, a candidata juntou aos autos os contratos de prestação de
serviços, bem como cópia dos cheques nominais emitidos, não podendo, dessa forma, ser
penalizada pela provável realização da operação de endosso do documento à terceira pessoa.

Destarte, suficiente a aposição de ressalvas, tendo em vista que foi possível a
fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas com ressalvas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Elaine Cristina Faria Marins, afastando
a multa imposta.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

Num. 42792813 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600265-96.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ELAINE
CRISTINA FARIA MARINS VEREADOR, ELAINE CRISTINA FARIA MARINS - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ANTONIO MARCOS BALDAO - PR41465, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.11.2021.

Num. 42792813 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2021 19:08:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111419080203100000041768229
Número do documento: 21111419080203100000041768229